Tribunal: TJBA
Processo: 0562546-31.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562546-31.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

APELADO: LUCIANO MUNIZ JAQUEIRA

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, SERGIO PLAZZI MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa: Apelação Cível. Direito Do Consumidor E Direito Processual Civil. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais. Vício Do Produto. Veículo Novo. Defeitos Recorrentes. Responsabilidade Solidária Da Concessionária. Danos Materiais E Morais Configurados. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor em face de concessionária e montadora de veículos, em razão de vícios de qualidade apresentados em automóvel zero-quilômetro. O autor relata que o veículo, adquirido em 23/02/2011, apresentou defeitos recorrentes, incluindo a necessidade de substituição completa do motor com aproximadamente um ano de uso. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A concessionária interpôs recurso de apelação, buscando a reforma integral do julgado.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à apreciação deste Tribunal consistem em verificar: (i) a existência de vício do produto e a responsabilidade da fornecedora, considerando a substituição do motor do veículo e as subsequentes manutenções realizadas;
(ii) a comprovação dos danos materiais e a adequação do valor fixado na sentença;
iii) a caracterização do dano moral e a razoabilidade do montante indenizatório arbitrado.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, notadamente o laudo pericial e as ordens de serviço, demonstra que o veículo apresentou vícios de qualidade que não foram sanados de forma definitiva e adequada. A necessidade de substituição integral do motor de um veículo novo, seguida por dezenas de outras idas à concessionária, configura falha grave na prestação do serviço e vício do produto, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. A reparação tardia ou a constatação de que o veículo se encontrava em condições de uso anos após os fatos não exime a fornecedora da responsabilidade pelos transtornos e prejuízos causados ao consumidor durante o período crítico.

4. Os danos materiais foram devidamente reconhecidos, tendo o juízo de primeiro grau arbitrado o valor de forma ponderada, considerando os gastos comprovadamente relacionados aos vícios do produto e excluindo despesas de desgaste natural, em conformidade com o acervo probatório.

5. A situação vivenciada pelo consumidor, que adquiriu um veículo novo com a legítima expectativa de segurança e confiabilidade e se viu obrigado a lidar com a quebra do motor e com 28 retornos à oficina em um curto período, ultrapassa o mero dissabor. Tal cenário, que envolve a frustração de expectativas, a perda de tempo útil e a exposição a situações de risco, configura dano moral indenizável. O valor arbitrado em primeiro grau mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
0562546-31.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
. e como apelado
LUCIANO MUNIZ JAQUEIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.